Tribunal: TJPA
Processo: 0801722-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801722-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO A OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. MEDICAMENTOS E INSUMO INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. MULTA APLICADA EM VALOR RAZOÁVEL CONSIDERANDO A ESSENCIALIDADE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de vinte e seis de julho a dois de agosto de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo
Juiz de Direito Titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Proc. N
º 0800460-37.2021.8.14.0006
)
, ajuizada PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARÁ, deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

A parte dispositiva da decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, DEFIRO O PEDIDO, determinando que os requeridos providenciem IMEDIATAMENTE 04 (quatro) vidros/mês do medicamento ETIRA 100mg; 02 (dois) vidros/mês do medicamento DEPAKOTE SPRINKLE 125 ml e 200 unidades por mês de fraldas descartáveis antialérgicas para o infante CAIO FERNANDES CARDOSO, portador de paralisia cerebral espartica severa, sequela de meningite neonatal (CID G80.0), conforme laudos em anexo, devendo o mesmo ser obtido em rede pública ou privada a expensa dos réus.

INTIMEM-SE os Réus da presente Decisão, para cumprimento no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$1.000,00 (mil reais).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

Citem-se os Requeridos, na pessoa de seu representante legal, para contestar o feito no prazo legal. A ausência de contestações implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do CPC.

Defiro a justiça gratuita.

Procedam-se os autos segredo de justiça.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado /ofício, na forma do provimento 03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB.

Ananindeua-PA, 15 de janeiro de 2021.

NEWTON CARNEIRO PRIMO

Juiz de Direito Titular da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua.”

Em suas razões constantes do id. 4629132, o recorrente discorreu sobre o
tema 793 do STF; a solidariedade direcionada e hierarquizada – determinação de ressarcimento pela União Federal; o fato do medicamento Depakote não se encontrar incluído na RENAME; a circunstância do medicamento Etira compor o grupo 1A de competência da União; a incompetência absoluta do juízo; a responsabilidade da União pela incorporação, exclusão ou alteração no SUS de novos medicamentos (art. 19-Q da Lei 8.080/1990); a impossibilidade de processamento do feito perante a justiça comum estadual e a nulidade dos atos praticados, pleiteando, ao final, efeito translativo ao recurso.

Argumentou ainda sobre
sua ilegitimidade passiva; a responsabilidade do Município em providenciar o fornecimento de fraldas descartáveis - inteligência do art. 18 da Lei n° 8080/90; o modelo brasileiro de saúde pública; a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; as políticas públicas; o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; a política nacional de medicamentos; o financiamento e execução do componente especializado de assistência farmacêutica; a responsabilidade da União em fornecer os medicamentos do grupo 1ª; a necessidade de observância do procedimento licitatório para a compra de qualquer insumo/medicamento pela Administração Pública e a impossibilidade de cumprimento da liminar no prazo determinado pelo juízo “a quo”.

Teceu comentários a respeito do não preenchimento, no caso, dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil; a situação fática de pandemia no cenário nacional; as urgências de atendimento; a desproporcionalidade do valor da
astreinte
prevista; a fixação de multa exorbitante; a necessidade de limitação temporal de incidência da multa; a possibilidade de afastamento integral das
astreintes
ante o cenário de pandemia da Covid-19 ou redução da multa.

Concluiu requerendo que seja atribuído efeito suspensivo
à decisão agravada e, ao final, que fosse provido
o recurso
.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo (id nº 4692302)
apenas para limitar a aplicação d multa diária de R$1.000 ao limite de R$50.000,00.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 4969836) refutando os argumentos apresentados pelo agravante e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis,
a representante do Ministério Público neste grau opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (id nº 5041916).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Havendo preliminar suscitada pelo recorrente, passo a apreciá-la.

Ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O agravante suscita a sua ilegitimidade passiva diante da sistemática de atuação do Sistema Único de Saúde, com a distribuição de responsabilidades entre os entes federados em todas as esferas municipal, estadual e federal, visto que o medicamento pleiteado não consta na lista de medicamentos básicos na tabela do RENAME para distribuição pela atenção básica de competência do Estado e que as fraldas solicitadas deveriam ser fornecidas pelo Município.

Contudo, entendo que não merece prosperar os argumentos do agravante acerca desse ponto, uma vez que se sabe que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Portanto, no presente caso, não há como se sustentar a ilegitimidade passiva do Estado do Pará vez que este responde solidariamente pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos médicos aos necessitados, na medida em que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde, incluindo o custeio/fornecimento de medicamentos e material hospitalares e essenciais à garantia da vida digna do paciente.

Refuto, pois, referida preliminar.

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não merece prosperar a preliminar em questão, visto que de fato não há que se discutir que a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde é solidária.

Assim, considerando justamente a responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, inexiste a obrigatoriedade de denunciação da lide, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, motivo pelo qual descabe, igualmente, o chamamento da União ao processo e consequentemente, descabe a remessa dos autos à Justiça Federal.

Também rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Sabe-se que em sede de recurso de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública, que deferiu a tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará providenciasse 4 (quatro) vidros/mês do medicamento ETIRA 100mg; 02 (dois) vidros/mês do medicamento DEPAKOTE SPRINKLE 125 ml e 200 (duzentas) unidades por mês de fraldas descartáveis antialérgicas para o infante C.F.C., portador de par
alisia cerebral espártica severa, sequela de meningite neonatal (CID G80.0), para cumprimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da sua ciência, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Primeiramente, em relação ao prazo para cumprimento da medida liminar concedida, esclareço que não vejo razão para reformar a decisão de 1º grau, visto que o pedido do autor/ora agravado consiste no fornecimento de medicamentos vendidos rotineiramente em farmácias, o mesmo se dizendo em relação às fraldas descartáveis, itens esses que não demandam maiores dispêndios ou aquisição de algum material médico que justifique a necessidade de prorrogar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido para o cumprimento da decisão.

Caso haja acolhimento do pedido de extensão para o prazo, tal fato pode implicar em
periculum in mora
inverso em desfavor do paciente, que se encontra com sua saúde debilitada e necessita com urgência de tais medicações e insumo.

Fora isso, cumpre ressaltar que a decisão do juízo “
a quo
” não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente recorrente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para esse fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantido o mais breve possível o fornecimentos dos medicamentos e insumo pleiteados em favor do agravado, visto
que o paciente encontra-se de saúde bem delicada e necessita desses medicamentos e insumo para lhe garantir uma melhor qualidade de vida.

Acerca da possibilidade ou não de aplicação de multa em face da Fazenda Pública no caso de descumprimento da decisão judicial, cumpre esclarecer que é
plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Por essa razão, a previsão de multa deve ser mantida.

Por fim, entendo que as astreintes foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau, que consiste no fornecimento de medicamentos e insumo para tratamento da doença que acomete o paciente, sendo que a sua não prestação imediata importará, sobremaneira, em agravamento da patologia do enfermo, não representando, dessa maneira, excessividade.

É de bom alvitre ressaltar, que na busca por fixação de astreintes em um patamar justo e razoável, deve-se ponderar a respeito não só da obrigação de fazer, mas também e, principalmente, sobre o bem que se pretende preservar com a ação, de caráter absoluto e primordial, a VIDA.
Contudo, a fim de evitar enriquecimento sem causa, deve ser estabelecido um limite para a multa arbitrada. Nesse caso, creio proporcional e razoável para esse fim fixar o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por todo o exposto, rejeitando as preliminares suscitadas pelo recorrente, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de agravo de instrumento tão somente para fixar o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a incidência da multa em caso de descumprimento da ordem, mantendo, por conseguinte, todos os demais termos do julgado ora impugnado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021